Tribunal: TJMT
Processo: 1000985-36.2020.8.11.0044
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000985-36.2020.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[EDSON JOSE BARRETO - CPF: 501.415.031-49 (APELANTE), JANAIZA APARECIDA MARQUES FREITAS - CPF: 049.149.711-35 (ADVOGADO), ELIANA NUCCI ENSIDES - CPF: 336.013.748-54 (ADVOGADO), JOAO BATISTA ANTONIOLO - CPF: 283.886.378-94 (ADVOGADO), J B FACTORING E FOMENTO COMERCIAL LTDA - ME - CNPJ: 00.566.308/0001-07 (APELADO), VALERIA APARECIDA BICHO VIEIRA - CPF: 121.167.208-50 (ADVOGADO), LAFAYETHE ALVES DA LUZ BRITO - CPF: 016.959.061-52 (APELADO), JEFERSON RAMOS DA SILVA (APELADO), WESLEY LOPES DE ALMEIDA (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa.

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – OFERTA COMERCIAL REALIZADA POR TERCEIRO - PAGAMENTO REALIZADO A TERCEIRO ESTRANHO À RELAÇÃO JURÍDICA – NÃO RECEBIMENTO DO PRODUTO E PERCA DO MONTANTE DEPOSITADO - VIOLAÇÃO DO DEVER DE CUIDADO - CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR - ART. 14, § 3º, II, DO CDC - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - Percebe-se que a parte recorrente se interessou por empréstimo no importe de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) que foi ofertado a si via contato telefone por pessoas que se identificaram como prepostos da instituição financeira apelada, que exigiram para a liberação do valor do suposto empréstimo o pagamento de 26.655,00 (vinte seis mil seiscentos e cinquenta e cinco reais), que foram pagos pelo autor/apelante através de 10 (dez) depósitos bancários. Percebe-se que os depósitos foram realizados em contas de pessoas físicas, que não possuem qualquer relação com a instituição financeira acionada e não trabalham ou trabalharam para a apelada, que sequer realiza empréstimo pessoal.

II - O fornecedor de serviço responde, objetivamente, pelos danos causados ao consumidor, salvo quando configurada a culpa exclusiva deste, o que afasta eventual ato ilícito e consequentemente, o nexo causal, consoante leitura do art. 14, § 3º, II, do CDC.

III - O evento danoso é fato de terceiro equiparado a fortuito externo, logo, não há que se falar em dever de indenizar.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de Apelação Cível de n. 1000985-36.2020.8.11.0044 interposto por EDSON JOSE BARRETO contra sentença proferida na “AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS c.c TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA c.c RESTITUIÇÃO EM DOBRO” onde litiga com J B FACTORING E FOMENTO COMERCIAL LTDA – ME E OUTROS perante a 1ª Vara da Comarca de Paranatinga - MT.

Prolatada a sentença que consta sob ID. 138810857 o magistrado a quo julgou improcedentes os pedidos iniciais, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Condenou a requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais arbitrou em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (CPC, art. 85, § 2º), de exigibilidade suspensa por ser a autora beneficiária da gratuidade de justiça.

Em suma, aduz o recorrente sob ID. 138810861 que a ação foi julgada improcedente e não houve condenação de nenhum dos apelados, o polo passivo é composto pela empresa JBJ FINANCEIRA- JB FACTORING E FOMENTO COMERCIAL LTDA, LAFAIETHE ALVES LUZ BRITO, JEFERSON RAMOS DA SILVA, e WESLEY LOPES DE ALMEIDA, e todos saíram ilesos;

Alega que é consabido que os danos sofridos pelo apelante se compreendem no risco do empreendimento do apelado. Respondendo assim independente de culpa, o que confirma o dever de reparar por todo o mal ocasionado no apelante tanto moralmente como pelo débito indevido. Salienta-se que alegação de inexistência de culpa dos apelados não ganha respaldo, pelo fato de os mesmos deterem mecanismos capazes de impedir fraudes, eis que é dever do apelado garantir segurança em suas transações, que responde objetivamente;

Sustenta que o apelado não ofereceu ao consumidor ora apelante a segurança que se espera, sobretudo pelo risco da atividade bancária que desempenha, alvo corriqueiro de fraudes. É clara, portanto, sua falha na prestação do serviço, uma vez que cabia ao apelado demonstrar a regularidade de sua conduta, bem como a configuração de algum elemento de convicção excludente de sua responsabilidade, ônus do qual não se desincumbiu.

Afirma que o apelado ao disponibilizar os serviços bancários através de meio eletrônico, assume a responsabilidade de reparar os danos que decorram da falha de segurança, como o caso de adulteração e fraude. A obrigação de ofertar segurança às operações realizadas através da internet não é do consumidor, e sim do apelado. A fraude perpetrada por terceiros, ao integrar o risco da atividade exercida pelo apelado, caracteriza fortuito interno e, nesse sentido, não possui o condão de configurar a excludente de responsabilidade civil por culpa de terceiro, estabelecida no art. 14, § 3º, II, da Lei n. 8.078/90.

Requer provimento, para reformar a sentença recorrida no sentido de acolher os pedidos formulado nos termos da petição inicial para condenar os apelados JBJ FINANCEIRAJB FACTORING E FOMENTO COMERCIAL LTDA; JEFERSON RAMOS DA SILVA; LAFAIETHE ALVES LUZ BRITO, e WESLEY LOPES DE ALMEIDA no pagamento do pedido de indenização por danos morais, e a restituir em dobro o valor indevidamente cobrado conforme exposto na exordial.

Contrarrazões sob ID. 138810865 sustentando a Apelada que demonstrou que não realizou qualquer negociação com o Apelante; comprovou que é empresa de Factoring, destinada exclusivamente a realizar negociação com pessoas jurídicas; comprovou que já foi vítima da empresa citada pelo Apelante JBJ Financeira, tendo sofrido ajuizamento de outra ação no Distrito Federal, mais precisamente na cidade de Ceilândia; comprovou que houve sentença favorável em favor da Apelada, diante da comprovação da fraude ocorrida naquele caso; comprovou também que os depósitos efetuados pelo Apelante não tem qualquer tipo de ligação com Apelada;

Registra que o Sr. LAFAIETHE ALVES LUZ BRITO, Sr. JEFERSON RAMOS DA SILVA, Sr. WESLEY LOPES DE ALMEIDA não possuem qualquer vínculo com a Apelada, além do fato de que as contas estão vinculadas às agências da cidade de Goiânia/GO e Frutal/MG, localidades sem qualquer relação com o domicílio da Apelada que está situado na cidade de Lucélia, estado de São Paulo, além da ausência de assinaturas dos responsáveis da Apelada no suposto contrato celebrado de forma anômala pelo Apelante responsável pelo dano oriundo da suposta operação de empréstimo pessoal;

Argumenta que a pretensão do Apelante na reforma da sentença não merece prosperar, haja vista ter pactuado contrato de empréstimo pessoal com terceiros que utilizaram, indevidamente, o CNPJ da Apelada, sendo que esta não possui filiais em quaisquer pontos do território brasileiro, apenas a matriz localizada na cidade de Lucélia/SP, além do fato de que não oferece serviços de empréstimo pessoal em seu escopo de atuação - factoring - cuja atuação se dá por intermédio dos seguintes telefones: (18) 3551-4567, (18) 99617- 2407, (18) 99617-2362, (18) 99617-2395.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se a demanda de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS c.c TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA c.c RESTITUIÇÃO EM DOBRO ajuizada por Edson José Barreto, doravante denominado recorrente, em face de JB Financeira – JB Factoring e Fomento Comercial LTDA, Jeferson Ramos da Silva, Lafaiethe Alves Luz Brito e Wesley Lopes de Almeida, doravante denominados recorridos.

Narrou a parte autora/recorrente que a requerida ofereceu-lhe um empréstimo e durante as negociações fora solicitado que fossem feitos alguns depósitos em dinheiro para liberação do referido crédito. Sendo que fora depositado cerca de 25.155,00 (vinte e cinco mil cento e cinquenta e cinco reais), os quais foram depositados nas contas de dos favorecidos/recorridos Lafaiethe Alves Luz Brito, Jeferson Ramos da Silva e Wesley Lopes de Almeida, que em verdade se tratavam de fraudadores.

JB Factoring e Fomento Comercial LTDA apresentou contestação nos autos alegando, em síntese, que os titulares que receberam os valores que em tese foram solicitados pela requerida não tem qualquer vínculo com a empresa, sendo assim relatam a existência de fraudadores/estelionatários que estão usando indevidamente os Cadastros da requerida.

O juiz aquo julgou a ação improcedente e condenou a requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais arbitrou em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (CPC, art. 85, § 2º), de exigibilidade suspensa por ser a autora beneficiária da gratuidade de justiça.

A tese recursal funda-se em ausência de condenação dos outros requeridos/apelados bem como necessidade de reforma da sentença diante da responsabilidade objetiva.

Inicialmente, cumpre salientar que a parte autora/recorrente indicou o mesmo endereço para citação de todos os acionados (instituição financeira e fraudadores), contudo, são partes distintas, com endereços distintos, motivo pelo qual, em verdade, não houve a citação dos ditos fraudadores: JEFERSON RAMOS DA SILVA; LAFAIETHE ALVES LUZ BRITO, e WESLEY LOPES DE ALMEIDA.

Não podem ser condenadas partes que não foram citadas e não compõem a relação processual em obediência ao art. 238 e 239 do CPC, senão:

“Art. 238. Citação é o ato pelo qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a relação processual.

(...)

Art. 239. Para a validade do processo é indispensável a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido.”

Diante disso, analisa-se neste recurso somente a responsabilidade da parte apelada J B FACTORING E FOMENTO COMERCIAL LTDA – ME, que foi citada nesta lide.

Pois bem.

Insta ressaltar que a responsabilidade de referida apelada/reclamada como fornecedora de serviços é objetiva nos termos do art. 14 do CDC, que assim dispõe:

“O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

Nessa senda, insta destacar que para que seja reconhecido o direito ao ressarcimento por dano moral devem ser observados os artigos 186 e 927 do CC.

Segundo dispõe o artigo 186 do Código Civil,

“aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”.

Na mesma linha, prevê o artigo 927, do mesmo diploma legal que “aquele que, por ato ilícito (), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo”.

Sobre os pressupostos da responsabilidade civil, Rui Stoco, destaca:

“O dano é, pois, elemento essencial e indispensável à responsabilização do agente, seja essa obrigação originada de ato lícito, nas hipóteses expressamente previstas; de ato ilícito, ou de inadimplemento contratual, independente, ainda, de se tratar de responsabilidade objetiva ou subjetiva” (STOCO, Rui. Tratado de Responsabilidade Civil. 7ª ed., RT, 2007, p. 1.683).

Ressalte-se, que a Constituição Federal erigiu em cláusula pétrea, sendo hoje expressa, no garantir a indenizabilidade da lesão moral (art. 5º, X).

Indubitavelmente, a má prestação dos serviços gera aborrecimentos, angústia, insônia, perturbação de seu estado de espírito, e um estado de insegurança nas relações contratuais que enseja indenização.

O puro direito civil já afirma que aquele que causar dano a outrem é obrigado a indenizá-lo, a não ser que exclua a sua culpa. E em se aquilatando a culpa da ré, há que reparar o dano causado, devidamente corrigido.

Para que o dano seja indenizável é necessária à existência de alguns requisitos. Primeiramente é preciso que haja a violação de um interesse jurídico patrimonial ou extrapatrimonial de uma pessoa física ou jurídica, e, é imprescindível também neste caso que exista a prova categórica do prejuízo, bem como de prova que demonstre que o liame fático que originou esse prejuízo tenha nexo de causalidade com o comportamento da apelada.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC). Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses do prestador do serviço.

Compulsando os autos e revisitando as provas carreadas e produzidas no decorrer do deslinde processual, percebe-se que a parte recorrente se interessou por empréstimo no importe de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) que foi ofertado a si via contato telefônico por pessoas que se identificaram como prepostos da instituição financeira apelada, que exigiram para a liberação do valor do suposto empréstimo o pagamento de 26.655,00 (vinte seis mil seiscentos e cinquenta e cinco reais), que foram pagos pelo autor/apelante através de 10 (dez) depósitos bancários conforme comprovantes juntados (ID. 138816240 - Pág. 1 a ID. 138816241 - Pág. 5).

Percebe-se que os depósitos foram realizados em contas de pessoas físicas, que não possuem qualquer relação com a instituição financeira acionada e sequer trabalham ou trabalharam para a apelada.

Para distinguir a diferença entre caso fortuito externo e interno e o enquadramento apenas daquela modalidade nas hipóteses excludentes de responsabilidade, transcreve-se o seguinte trecho da lição do doutrinador Bruno Miragem:

“Atualmente, sobretudo em face da responsabilidade pelo risco, responsabilidade objetiva, nos moldes do regime estabelecido pelo CDC, doutrina e jurisprudência vêm estabelecendo uma outra distinção, no que se refere ao caso fortuito capaz de excluir a responsabilidade do agente. Trata-se da diferenciação entre o caso fortuito interno e o caso fortuito externo, admitindo-se que apenas quando se trate da segunda hipótese (externo), existiria excludente de responsabilidade. O caso fortuito interno consistiria no fato ‘inevitável e, normalmente, imprevisível que, entretanto, liga-se à própria atividade do agente. Insere-se, portanto, entre os riscos com os quais deve arcar aquele, no exercício da autonomia privada, gera situações potencialmente lesivas à sociedade’. Já o caso fortuito externo é aquele fato estranho à organização ou à atividade da empresa, e que por isso não tem seus riscos suportados por ela. Com relação a este, sustenta-se sua aptidão para excluir a responsabilidade objetiva.” (MIRAGEM, Bruno. Direito do Consumidor. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2008. p. 287).

Importante salientar que a empresa apelada não oferece empréstimo pessoal em sua atuação profissional.

Ou seja, o autor recebeu ligação telefônica de golpistas que ofereceram negócio vantajoso - que não possuem relação alguma com a empresa apelada – realizou o pagamento em contas de terceiros, sem ter segurança ou garantia nenhuma que receberia o empréstimo.

Em verdade, o recorrente foi extremamente descuidado e por isso foi vítima de um golpe, não podendo imputar culpa à recorrida, que não participou em nenhum instante da negociação, apenas teve seu nome utilizado.

O princípio constitucional de defesa do consumidor não isenta as pessoas do dever de cuidado existente no dia a dia. Acrescente-se que: “O juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais da lei e às exigências do bem comum.” (art. 46, da Lei 9.099/95).

Nesse diapasão, é certo que a parte autora não procedeu com os deveres de cuidado no momento de efetuar os contatos para a negociação realizada, bem como quando do pagamento do suposto valor devido.

Assim, não se incumbiu o autor, ora apelante, do seu dever de cautela, delineando-se aí sua responsabilidade pelos danos narrados nestes autos.

Com essas razões, entendo que os transtornos experimentados pelo autor, ora recorrente, decorreram de sua própria e exclusiva culpa, fato que configura excludente de responsabilidade, porque afasta eventual ato ilícito e consequentemente, o nexo causal, consoante leitura do art. 14, § 3º, II, do CDC:

“(...)

§ 3º O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

(...)

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.”

A propósito, mutatis mutandis, veja-se entendimentos de jurisprudência nacional:

“APELAÇÃO CÍVEL - RESPONSABILIDADE CIVIL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - ALEGADOS DANOS MATERIAL E MORAL - TRANSAÇÕES BANCÁRIAS - MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS NA CONTA CORRENTE DA PARTE AUTORA - INTERNET BANKING - ALEGAÇÃO DE FRAUDE PRATICADA POR GOLPISTA - AUSÊNCIA DE FALHA NA SEGURANÇA - CULPA EXCLUSIVA DO CORRENTISTA - CARACTERIZAÇÃO - IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS - SENTENÇA REFORMADA. 1- As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula 479 do STJ). 2- Exclui-se a responsabilidade do fornecedor do serviço caso demonstrada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3º, II, do CDC). 3- A instituição financeira demandada não responde pelas transações bancárias contestadas na inicial, que somente puderam ser realizadas, via internet banking, em virtude de culpa exclusiva do próprio correntista, que, ao receber uma ligação telefônica de um suposto funcionário do banco, solicitando-lhe atualização do aplicativo de acesso aos serviços bankline, seguiu todos os procedimentos "orientados" por esse terceiro fraudador, fragilizando os seus dados e possibilitando a realização das transações bancárias.” (TJMG - Apelação Cível 1.0000.19.162306-5/001, Relator (a): Des.(a) Claret de Moraes , 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 18/08/2020, publicação da sumula em 21/08/2020 - g.n.)

“APELAÇÕES. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONCURSO PÚBLICO. INSCRIÇÃO NÃO VALIDADA DEVIDO AO NÃO PAGAMENTO ATÉ A DATA LIMITE. CANDIDATA VÍTIMA DE FRAUDE NA INTERNET. ADULTERAÇÃO NA SEQUÊNCIA NUMÉRICA DO CÓDIGO DE BARRAS DO BOLETO BANCÁRIO EMITIDO PARA PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO. QUITAÇÃO NÃO IDENTIFICADA PELA ORGANIZAÇÃO DO CONCURSO. PAGAMENTO DIRECIONADO A TERCEIRO. AUTORA QUE NÃO TOMOU AS CAUTELAS NECESSÁRIAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 479, DO STJ. EXCLUDENTE DA RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA (ART. 14, § 3º, II, DO CPC). CASO DE FORTUITO EXTERNO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. - A hipótese "sub judice" é regida pelo Código Consumerista, que no seu art. 14, § 3º, II, prevê a responsabilidade objetiva dos fornecedores e prestadores de serviço, independentemente da comprovação da culpa, somente afastando o dever de indenizar quando demonstrada a inexistência do defeito, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. - Inaplicável ao caso a Súmula nº 479, do STJ: "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias". - A fraude decorrente da adulteração na sequência numérica do código de barras de boleto bancário, emitido fora do ambiente digital da instituição financeira que intermediou a operação bancária, cujo valor foi creditado em outra instituição, tendo como beneficiário terceiro fraudador, não caracterizada "falha na prestação do serviço". - Não há que se falar em fortuito interno, pois foge das atividades da instituição financeira. - Resta configurada a culpa exclusiva da vítima por não ter tomado as cautelas necessárias ao efetuar o pagamento do boleto falso, agindo com negligência, situação apta a romper o nexo de causalidade e afastar a responsabilidade civil objetiva do Banco que realizou a operação. - O evento danoso é fato de terceiro equiparado a fortuito externo, logo, não há que se falar em dever de indenizar. - Improcedência do pedido inicial.” (TJMG - Apelação Cível 1.0000.21.061910-2/001, Relator (a): Des.(a) Cláudia Maia, 14ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 30/07/2021, publicação da sumula em 30/07/2021 - g.n.)

Muito embora os julgados retro não tratem do exato tema analisado neste feito, é certo que ambos reconhecem a existência de um dever de cuidado do consumidor, que deve tomar precauções quando da realização de operações bancárias a fim de evitar prejuízos.

Nesse interim, tem-se que o réu se desincumbiu do seu ônus probatório de comprovar que não possuía nenhuma responsabilidade pelos transtornos sofridos pelo autor, destacando-se ainda que a parte autora, não comprovou, conforme lhe incumbia (art. 373, I, do CPC) que agiu com a cautela devida.

Com tais considerações, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo incólume a sentença guerreada.

Determino a majoração dos honorários advocatícios recursais no importe de 12% (doze por cento) no art. 85, § 11º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2022